Tribunal: TJMT
Processo: 1000719-31.2019.8.11.0029
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000719-31.2019.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WAGNER MONTEIRO LEITE BIER - CPF: 028.100.201-08 (RECORRENTE), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RUBEM OSMAR TIEMANN - CPF: 371.839.580-00 (RECORRIDO), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000719-31.2019.8.11.0029

Origem:

Juizado Especial Cível de Canarana

Recorrente(s):

WAGNER MONTEIRO LEITE BIER

Recorrido(s):

RUBEM OSMAR TIEMANN

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/03/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE – PAGAMENTO DE PARTE DO DÉBITO INCONTROVERSO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA DEDUÇÃO DO VALOR JÁ PAGO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O pagamento de parte do débito pleiteado na presente ação de cobrança é fato incontroverso nos autos.

Dedução do valor já pago de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, condenando a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor nominal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com a respectiva
correção monetária pelo INPC a partir da emissão das cártulas e juros de 1% ao mês a contar a partir da data a ser primeiramente apresentada.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, alegou que ficou comprovado o pagamento o pagamento de parte da dívida (R$ 4.400,00) antes mesmo do ajuizamento da ação, pugnando pela reforma da sentença para que o valor pago seja deduzido do valor total da dívida.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após análise dos autos e oitiva das partes em audiência de instrução e julgamento realizada no movimento 28498134, verifico que o Autor confirmou o recebimento de parte do valor a ele devido, sendo pago ao mesmo R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) antes do ajuizamento da ação, o que torno tal fato incontroverso.

No caso em apreço, entendo que de fato o valor já pago ao Autor deve ser abatido do total da dívida, porém, na forma simples, sendo que a atualização deve ser feita até o momento do pagamento parcial, e depois reduzida no valor do pagamento.

Por fim, a dívida do Recorrente passa então ao valor de R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais), cabendo ao Autor na execução os cálculos das devidas atualizações.

Isto posto
, conheço dos recursos interposto, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para deduzir do valor da condenação o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), passando o débito então ao valor de R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais), mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem condenação
em custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020